Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-77.1999.8.11.0090
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000013-77.1999.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RUBENS ROBERTO ROSA - CPF: 955.424.858-04 (EMBARGANTE), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINARES DEVIDAMENTE APRECIADAS E FUNDAMENTADAS EM DISPOSITIVO LEGAL E JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - OMISSÃO - AUSÊNCIA - MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO -ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

1.Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a presença de omissão no acórdão.

2. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. (...). (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)

3. No caso em tela, antes do juízo a quo ter proferido julgamento antecipado da lide, o Apelante deixou precluir a produção de prova pericial ao não depositar, em tempo hábil, os honorários periciais, o que demonstra o seu desinteresse na produção, conforme se pode observar na decisão proferida no Id. 79528743 (fls. 368 do processo físico)

4.A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI no 134175-1.

5.Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUBENS ROBERTO ROSA, contra acórdão, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença.

Aponta o Embargante que, o acórdão padece omissão, porque, não enfrentou a preliminar de decisão surpresa, limitando a “a concluir que não seria necessária sua intimação prévia acerca da decisão de julgamento antecipado do mérito”, bem como em relação a alegação de deficiência na fundamentação da sentença.

Argui violação a vários princípios constitucionais como da ampla defesa, legalidade e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Ao final, requer o acolhimentos dos aclaratórios, anular a sentença “seja por conta das preliminares suscitadas, seja porque é evidente que existem questões de fato que precisam ser dirimidas antes do desfecho sentencial.”

Contrarrazões, pelo não acolhimento conforme id.150146654.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, servindo, tão somente, para aclarar vício na decisão, isto é, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, em princípio, são incabíveis embargos declaratórios para rever decisão anterior; para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, por consequência, do resultado final do julgamento. Todavia, sobretudo na hipótese de suprimento de omissão, pode ocorrer – excepcionalmente – de a integração do julgado mudar sua decisão final.

Na hipótese dos autos o embargante afirma que o decisum é omissão, porque, não apreciou a contento duas preliminares (cerceamento defesa e decisão surpresa) e por ter violado princípios constitucionais e dispositivos legais e infraconstitucionais, sem, contudo, expor as razões da sua irresignação, não passando de meras alegações.

No entanto, a questão foi expressamente abordada no v. acórdão e devidamente fundamentada em dispositivo legal e jurisprudência dos Tribunais Superiores, porque, foram rejeitadas, conforme se observa do acórdão, passo a transcrever:

[...](DECISÃO SURPRESA)

Também em sede de preliminar, sustenta o Apelante ocorrência de decisão surpresa, posto que deveria ter sido intimado antes da prolação da sentença e julgamento antecipado.

Como regra geral, o atual código de ritos adotou uma postura de modo de que as partes tenham o conhecimento prévio acerca do próximo ato processual.

Nesse contexto, não poderia a parte ser surpreendida com uma sentença meritória, sem, antes ter encerrada a instrução processual.

Desta forma, antes do juízo a quo ter proferido a sentença, deveria ter sido intimado o Apelante acerca de eventual julgamento antecipado da lide, em observância ao que estabelece os art. 9o e 10 do CPC.

Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NEGATIVA DE AUTORIA DE INCÊNDIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS OU SOBRE EVENTUAL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.- As partes não foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, sobrevindo sentença de improcedência sem que antes fosse oportunizado que se manifestassem sobre eventual julgamento antecipado da lide. - Sabe-se que o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou que deva ser conhecida de ofício, pelo que deve ser oportunizado que as partes se manifestem sobre o tema (artigos 9° e 10 do CPC). - Recurso provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.005928-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022)

No entanto, assim como a Constituição Federal, o Código de Processo Civil não estabelece normas vãs ou sem qualquer justificativa, pois o processo não é um fim em si mesmo.

As normas cogentes do código procedimental existem para alcançar o bem da vida, ou seja, alcançar o direito material.

Não é por outro motivo que a reforma processual privilegiou atos processuais que conduzam a prolação de uma sentença meritória.

Desta forma, a prévia intimação do Apelante acerca de eventual julgamento antecipado da lide tem como escopo propiciar ao mesmo que, numa perspectiva de cooperação processual e com o propósito de alcançar sentença meritória (improcedência ou procedência), possa pleitear a produção de prova.

Se o objetivo não fosse esse, a prévia intimação do Apelante acerca de eventual julgamento antecipado seria apenas um ato processual inócuo e sem qualquer utilidade prática ao processo, objetivo este que não é e nem nunca foi a razão de existir do CPC!

Seria apenas a intimação pela simples intimação, ou seja, mero formalismo procedimental.

No caso em tela, antes do juízo a quo ter proferido julgamento antecipado da lide, o Apelante deixou precluir a produção de prova pericial ao não depositar, em tempo hábil, os honorários periciais, o que demonstra o seu desinteresse na produção, conforme se pode observar na decisão proferida no Id. 79528743 (fls. 368 do processo físico).

Nesse diapasão, se o Apelante não tinha interesse na produção de prova, completamente desnecessário e contraproducente é a intimação prévia do mesmo acerca de julgamento antecipado da lide, haja vista que nenhum resultado útil ao processo traria tal ato processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO)

Alega o Apelante, também em sede de preliminar, nulidade da sentença por deficiência na fundamentação, pois o juízo a quo não enfrentou todas as teses do Apelante.

É certo que a sentença proferida pelo juízo a quo é sucinta.

No entanto, não há falar em ausência de fundamentação, haja vista que o juiz analisou a questão fática na sua integralidade, bem como todo o conjunto probatório.

Assim, o fato do juízo de primeiro grau não ter esgotado por completo todas as questões suscitadas pelo Apelante não tem o condão de tornar nulo o ato sentencial.

Tal matéria encontra-se pacificada em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 339 (STF, AI 791.292 QO-RG/PE), ocasião que concluiu que o art. 93, IX, da Carta Magna exige que a decisão judicial seja fundamentada, mesmo que de forma sucinta.

Trago à colação o recente aresto do STF que reafirmou o tema 339, in verbis:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO COM MOTIVAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) concluiu que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (...) IV - Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE 1344356 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA NÃO ESPECIFICADA EM MOMENTO OPORTUNO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM - SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA - TEORIA DA ASSERÇÃO - ILETIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS E APARENTES - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DECADÊNCIA AFASTADA - PRESCRIÇÃO DECENAL - MÉRITO - VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS NÃO DEMONSTRADOS - REPAROS DECORRENTES DO DESGASTE NATURAL DO BEM - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. A jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do AI 791292, julgado sob o rito da Repercussão Geral (Tema 339), determina que os limites impostos pela necessidade da fundamentação não constituem óbice à decisão sucinta. Assim, não há de falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação na hipótese de o juiz ter analisado os pontos controvertidos e apresentado devidamente as razões de fato e de direito do julgamento em questão. (...). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.144643-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(CARÊNCIA DA AÇÃO)

Ainda em sede de preliminar, alega o Apelante carência da ação por perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o atual Código Florestal afirma que a multa ambiental ficará suspensa para quem aderir ao programa de recuperação ou acordo de compromisso para os fatos ocorridos antes de 22/07/2008.

Assim, segundo a sua óptica, houve anistia da multa ambiental pelo atual Código Florestal.

O argumento é frágil e pueril.

Primeiro por que o objeto da ação não é o questionamento de aplicação de multa ambiental, mas sim responsabilização civil por degradação ambiental.

Segundo, por que o novo Código Florestal não concedeu anistia, mas apenas suspendeu a multa para aqueles que aderirem aos programas de regularização ambiental até o dia 22/08/08, conforme dicção do art. 59, §§4o e 5o do Código Florestal (Lei 12.651/2012), in verbis:

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§4o No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no §4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. (NEGRITEI)

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IAP. ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS EXERCIDAS ÀS MARGENS DO RIO ARROIO E SEUS AFLUENTES ANTES DE 22 DE JULHO DE 2008. ART. 59, §§ 4o e 5o, DA LEI 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). INEXISTÊNCIA DE ANISTIA. 1. Tratam os presentes autos de ação anulatória ajuizada por particular contra o Instituto Ambiental do Paraná pleiteando a anulação do Auto de Infração aplicado em decorrência de infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008. 2. O STJ entende que o art. 59, § 4o, da Lei 12.651/2012 não anistiou ou extinguiu ilícitos administrativos praticados antes 22.7.2008. O acórdão recorrido está, portanto, dissonante da jurisprudência segundo a qual se acham preservados autos de infração e sanções aplicadas (art. 59 do novo Código Florestal). Nesse sentido: REsp 1.549.326/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.5.2016; AgRg no REsp 1.313.443/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12.3.2014; PET no REsp 1.240.122/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2012; AgInt no REsp 1.419.098/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/5/2018; AgInt no REsp 1.642.068/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; REsp 1.510.485/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/2/2019; AgInt no REsp 1.572.257/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/5/2019). 3. Como deixa claro o art. 59, §§ 4o e 5o, do novo Código Florestal, o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir. Ao contrário, a exigência de recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua em vigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental - PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR (§ 2°) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3°). Apenas a partir daí "serão suspensas" as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5°, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, "as multas" (e só elas) "serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente" (§ 5°). 4. Ora, se os autos de infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram origem, configuraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a "suspensão" e "conversão" daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende, nem converte o nada jurídico. Vale dizer, os autos de infração já constituídos permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que são - apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no TC. 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp n. 1.770.374/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 15/9/2020.)

Assim, os autos de infrações aplicados anteriores à data de 22/07/2008 continuam válidos, entretanto, suspensa a sua exigibilidade.

Como se pode observar, a suspensão prevista no Código Florestal não significa anistia às infrações ambientais, persistindo o interesse da Administração Pública.

Logo, não há falar em carência da ação, razão pela qual REJEITO a preliminar.

........

Como se vê, não há qualquer omissão no julgado, tampouco nulidade para anular a sentença.!

Com efeito, é de se atentar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte Embargante não configura quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não passando sua irresignação de mera insatisfação com o resultado.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores
. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Assim, as alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado. "(STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Por fim, requer o prequestionamento do ART. 5o, II,LV, LIV e LV e rt. 93, IX, daCF, oS art. 66 e 68 da Lei 12.651/12, art. 44, caput e parágrafo único, da Lei 4.771/65 e arts. 11, 489, inc. II e § 1o, incs. II, III e IV, do CPC.

A concepção do conceito de prequestionamento é bem espelhada no voto do Ministro Celso de Mello no AgRg AI no 134175-1, assim transcrito:

“A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”.

Desse modo, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.(Agint no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

À luz dessas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS , mantendo-se hígido o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022